Tribunal: TJPA
Processo: 0000728-60.2010.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000728-60.2010.8.14.0055

APELANTE: BENEDITO MARINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0000728-60.2010.8.14.0055.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.

APELANTE
: BENEDITO MARINHO SODRÉ (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §3º, C/C. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – PRECEDENTES DO STJ –

TESE DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS –

IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE RELATIVA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AINDA QUE QUALIFICADA – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA E 1/3 (UM TERÇO) REFERENTE À TENTATIVA – LONGO CAMINHO DE ITER CRIMINIS PERCORRIDO – PENA FINAL REDIMENSIONADA –

CONHECIMENTO E PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO – VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000728-60.2010.8.14.0055.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.

APELANTE
: BENEDITO MARINHO SODRÉ (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Benedito Marinho Sodré
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA (
Num. 18324882 - Págs. 1 a 4)
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c. art. 14, II, ambos do CPB, contra a vítima Evandro Melo Rodrigues, à sanção total de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pela prática do crime previsto no art. 121, §3º, do CPB, contra a vítima Genilzo Castro dos Santos, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, fixada no regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Foram opostos embargos de declaração contra a sentença (
Num. 18324895 - Págs. 1 a 7), requerendo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição com relação ao crime de homicídio culposo tentado, nos termos do art. 107, IV, CPB, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CPB).

Embargos rejeitados, todavia, reconheceu, de ofício, a prescrição suscitada e declarou extinta a pena imposta a Benedito Marinho, relativamente ao crime previsto no art. 121, § 3º, do Código Penal, em relação à vítima Genilzo Castro dos Santos, com a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, consoante os artigos 107, 109, inciso V, c/c 115 e 110 § 1º, todos do Código Penal, já que transcorridos mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e do trânsito em julgado da sentença para a acusação.

Nas razões recursais do recurso de apelação (
Num. 18324900 - Págs. 1 a 14
), pleiteia-se a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de exame de corpo de delito que deixou vestígios na vítima Evandro Melo Rodrigues, e, subsidiariamente, a cassação da decisão do conselho de sentença com a consequente realização de nova Sessão Plenária de Júri sob alegação de decisão dissociada da prova dos autos. No mérito, atacou a dosimetria, pedindo a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CPB) com condução da pena intermediária aquém do mínimo legal e reconhecimento da fração máxima de 2/3 (dois terços) a título de tentativa (art. 14, II, CPB) na terceira fase da calibragem de pena.

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 18324906 - Págs. 1 a 9
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido em parte o recurso, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CPB) na fração de 1/6 (um sexto), sem conduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal (
Num. 19225530 - Págs. 1 a 7
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO NECROSCÓPICO REALIZADO NA VÍTIMA EVANDRO MELO RODRIGUES.

De modo preliminar, a defesa argui
nulidade da decisão de pronúncia por ausência de exame de corpo de delito que deixou vestígios na vítima Evandro Melo Rodrigues
.

Tal pretensão não merece acolhimento. Explico.

Como cediço, é entendimento jurisprudencial que a inexistência de laudo necroscópico não conduz nulidade, quando presentes nos autos outros elementos probatórios idôneos a comprovarem a materialidade delitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Em regra, para os crimes dolosos contra a vida, a prova da materialidade se dá com exame de corpo de delito.
Todavia, segundo a jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos
.
Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento. Precedentes. 3. Na espécie, embora não haja sido feito exame de corpo de delito direto, a pronúncia demonstrou haver materialidade do crime de homicídio qualificado tentado a partir de relatório médico e depoimentos de testemunhas, bem como da confissão judicial do acusado, o qual admitiu haver atirado contra a vítima. Não há, portanto, nulidade do processo configurada in casu. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1899786 AL 2021/0168278-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021)

Na espécie, todos os documentos acostados ao Inquérito Policial e as provas testemunhais em juízo confirmam a ocorrência do evento delitivo, com relevo para o relado o ofendido sobrevivente Evandro Melo Rodrigues, conforme se verá adiante.

E, de mais a mais, entendo que não houve provado qualquer prejuízo defensivo (art. 563, CPP –
pas de nullité sans grief), razão a qual rechaço a presente preliminar e passo a examinar o mérito do apelo.

03 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou manifestamente as provas colhidas nos autos, também tenho por afastá-lo.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade, como já antecipado no exame preliminar, é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais e pelos depoimentos coletados em juízo, convergentes para a tentativa de homicídio perpetrada contra Evandro Melo Rodrigues.

A autoria, de seu modo, também restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase administrativa e associadas aos depoimentos prestados no curso judicial (Num. 18324781 - Pág. 3 e Num. 18324784 – Págs. 1 e 2; Num. 18324795 - Págs. 3 e 4) e em plenário (Num. 18324878 - Pág. 1 e Num. 18324881 - Pág. 1), devidamente transcritos no bojo do parecer Ministerial:

“A vítima Evandro Melo Rodrigues declarou que foi em uma festa em um sítio na companhia de Eliana, a irmã da Eliana e o esposo desta, além da vítima, que era conhecida como “marujinho”; que não sabe se o apelante entrou na festa armado; que viu quando o apelante foi para cima da vítima Genilzo, e depois em sua direção, ocasião que fora ferido no braço, mão e perna; que já tinha visto o apelante antes, mas não tinham desavença; que após os fatos, em razão das lesões, ficou um (1) mês trabalhar por causa dos ferimentos; que o apelante desferiu uma facada na vítima Genilzo, mesmo esta não tendo feito nada para ele; que ninguém entendeu o motivo do apelante ter agredido a vítima Genilzo; que acredita que a intenção do apelante era de matá-lo, mas não sabe a motivação; que não lembra de ter agredido as pessoas, conforme Eliana alegou; que no dia, apenas discutiu com Eliana, pois queria ir embora e ela não queria ir; que de início, o apelante foi em sua direção, e então a vítima Genilzo tentou intervir, para segurar o apelante, colocando o braço no meio; que nesse momento, não perceberam que o apelante estava armado; que só correu após ser atingido.

A informante Eliana Marinho Rosa, relatou que, na época dos fatos esposa da vítima Evandro, afirma que na noite dos fatos estavam em um aniversário na companhia da vítima Evandro, do irmão, da sobrinha Tamires, Andreza e da vítima Genilzo; que no momento que foi ao banheiro com Andreza e Tamires, e um rapaz abordou Tamires para falar com outro homem; que a declarante e Andreza voltaram para onde estavam anteriormente; que nesse momento o rapaz que chamou Tamires se aproximou e vítima Evandro também; que a vítima Evandro jogou uma latinha de cerveja na cara do rapaz, que se chama “Carlinhos”; que a vítima Evandro passou a agredir “Carlinhos” e em seguida Andreza, até que esta caiu em cima de uma cerca; que nessa ocasião, o apelante se aproximou portando um facão, e a vítima Genilzo interveio, se colocando na frente, e então fora atingido por ação do apelante, que lhe desferiu apenas uma facada; que logo após o apelante atingir a vítima Genilzo, partiu para cima da vítima Evandro, e passou a cortá-lo com o facão; que a vítima Evandro correu enquanto o apelante o perseguia; que acredita que se não tivesse gritado, o apelante teria matado a vítima Evandro; que posteriormente o apelante retornou dizendo ter “matado o cara errado”; que antes de morrer, a vítima Genilzo dizia que não queria fazer nada, apenas salvar o amigo; que não discutiu com a vítima Evandro no dia dos fatos; que acredita que a motivação do apelante foi de defender “Carlinhos” e Andreza.

Por sua vez, o informante Gezo Tomé da Silva, pai da vítima Genilzo, afirmou que não estava no local do fato e recebeu a notícia que “Thena”, ora apelante, desferiu uma facada na vítima Genilzo, e posteriormente retornaram avisando que o filho tinha morrido; que a vítima Evandro era amigo de Genilzo.

Durante o interrogatório judicial, o apelante aduziu que presenciou uma briga acontecendo durante a festa, e ao ouvir alguém pedindo socorro e constatou que a prima estava jogada no chão, partiu para cima da confusão usando uma faca; que tinha a intenção de agrediu a vítima Evandro, mas acabou atingindo a vítima Genilzo com uma facada, mas na tentativa de defender a prima
.”

Pelos depoimentos apontados, apurou-se que o apelante, em contexto de uma briga generalizada ocorrida em um ambiente privado, tentou ceifar a vida do Evandro Melo Rodrigues, desferindo-lhe golpes de arma branca (facão).

O relato da vítima sobrevivente é coeso e harmônio, ausente de contradições, e corroborado pelos demais depoimentos, sobretudo a própria confissão do recorrente, a qual, ainda que qualificada, merece ser reconhecida na sua dosagem de pena, consoante entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A QUALIFICADORA DESLOCADA PARA A SEGUNDA FASE DA PENA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" ( HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016)
.
2. De mais a mais, em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entende este Tribunal Superior, que define que "tal conclusão, por certo, deve ser igualmente aplicada à hipótese dos autos, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP" ( HC n. 408.668/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2010303 MG 2022/0196151-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Por ser qualificado o ato defensivo em questão, deve ser aplicada a fração paradigma mínima jurisprudencial de 1/6 (um sexto).

Aproveito o ensejo para rechaçar o pedido de aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) relativamente à minorante da tentativa (art. 14, II, CPB), dado o longo percurso de
iter criminis
alcançado pelo recorrente, eis que foram desferidos 3 (três) golpes de facão contra a vítima Evandro Melo Rodrigues, em três regiões distintas, conforme o relato deste: “...
e depois em sua direção, ocasião que fora ferido no braço, mão e perna...”
.

Portanto, o
standard probatório
é harmônico e coerente e dá conta de que a condenação do apelante, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Por tais razões, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “manifestamente
”
contrária às provas dos autos, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito de submissão do recorrente a novo Júri em questão, devendo permanecer condenado
Benedito Marinho Sodré,
nos termos que o foram na origem.

04 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da calibragem de pena efetivada em primeiro grau, o que passarei a examinar

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 18324882 - Págs. 1 a 4
):

“Da vítima EVANDRO MELO RODRIGUES

Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, denoto que a culpabilidade é normal; o réu não possui antecedentes criminais; sobre a conduta social e a personalidade poucos elementos foram coletados a respeito; o motivo do crime não foi levado para ser quesitado aos senhores jurados; circunstâncias do crime são reprováveis, em razão do crime ter sido praticado durante uma festa de aniversário, com movimentação de pessoas; as consequências do crime são normais ao tipo; a vítima não contribuiu à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar; não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a considerar.

Não há causas de aumento.

Presente a causa de diminuição da tentativa, eis que o crime não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade da agente, reconhecido pelo Conselho de Sentença, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/3 (um terço), totalizando 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão com relação a vítima EVANDRO MELO RODRIGUES, tornando-a DEFINITIVA.

(...)

3) PENA DEFINITIVA

Presente o concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), tendo em vista que o réu mediante duas ações, atingiu bens jurídicos diversos, devendo ser realizada a soma das penas, razão pela qual fica o réu BENEDITO MARINHO, condenado DEFINITIVAMENTE no incurso das penas previstas no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal a pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão com relação a vítima EVANDRO MELO RODRIGUES e no art. 121, § 3º, do Código Penal, a pena de 1 (hum) ano e 6 (seis) meses de detenção com relação a vítima GENILZO CASTRO DOS SANTOS, devendo àquela ser executada em primeiro lugar, por ser mais gravosa.

Em consonância com o disposto pelo art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, considerando a quantidade de pena aplicada, e, dada a conjuntura atual, ser extremamente nocivo à sociedade, merecendo uma reprimenda maior, uma resposta eficiente do Poder Judiciário.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa apena 1 (uma), qual seja, as circunstâncias do crime, com satisfatória fundamentação amparada em dados concretos colhidos nos autos e com elementos externos ao tipo penal incriminador. Não vejo, pois, qualquer motivo apto a ensejar reforma delas.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (6 a 20 anos de reclusão), porque remanescente 1 (uma) fundamentação negativa,
j
usta, razoável e proporcional a pena-base fixada
a quo
em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, aplico a atenuante da confissão espontânea (art.65, III,
d
, do CPB), em 1/6 (um sexto), encontrando a pena intermediária de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na derradeira fase
, nenhuma majorante foi considerada. Torno a aplicar a causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CPB), em 1/3 (um terço), ficando
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

05 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena do apelante para
4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
”, do CPB.

É o voto
.

Belém, 06/11/2024